Tribunal: TJMT
Processo: 1035800-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035800-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 615.972.281-68 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração no
1035800-23.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
CELSON ALVES DE ALMEIDA
.

Embargada:
OI S.A.

Data do Julgamento Virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

PEDIDO DE CHAMAMENTO FEITO À ORDEM –
PREPARO INTEMPESTIVO – RECURSO DESERTO
–
NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO RECURSO INOMINADO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração
são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstância evidenciada no caso.

2-

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do
recurso
, sendo o prazo fixado em hora, contado minuto a minuto, independentemente de intimação. (CC, art. 132, § 4o).

3-

Se o
recurso
inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargada e deu-lhe provimento,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende o reclamante que seja anulado o acórdão,
tendo em vista a intempestividade do recurso interposto pela embargada, pois não observou o prazo de 48h para a juntada do preparo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Os embargos opostos merecem acolhimento, porquanto restou evidenciado que, em que pese o recurso inominado tenha sido oposto no prazo legal, o preparo não foi juntado no prazo determinado no art. 42 § 1o da lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE, também ratifica os termos do artigo citado. Vejamos:

ENUNCIADO 80 – O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Nota-se nos autos que o recurso (id. 145179279) foi interposto dia 22/08/2022 e o preparo foi juntado apenas dia 25.08.2022 (ID. 145179283), portanto, não cumpriu o prazo de até 48 horas para juntada do preparo, determinado nos enunciados acima.

Destarte, a medida que se impõe
é o não conhecimento do recurso interposto pela embargada
, tendo em vista a não juntada do preparo em 48 horas, conforme determina o art. 42 § 1o da lei 9.099/95.

Ademais, a deserção é a sanção aplicada à parte, no caso a embargada, que negligenciou o recolhimento do preparo – seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo – e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado em hora, contado minuto a minuto, independentemente de intimação. (CC, art. 132, § 4o) Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido
.”
(TJ-MT 10098873620228110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/12/2022) (destaquei)

Com efeito,
os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Assim, reconheço a existência de erro na decisão apontada, ante a ausência de preparo do recurso inominado juntado no prazo legal, e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para anular o acórdão juntado (Id no
167829687)
,
ainda, nego seguimento ao recurso inominado (ID. 145179280), por lhe faltar requisito de admissibilidade.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023